Tribunal: TJSP
Processo: 1001823-07.2023.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
APELAÇÃO – Fornecimento de energia elétrica – Direito de regresso da seguradora que indenizou dano elétrico de segurado – Ação de indenização por perdas e danos – Sentença de procedência – Apelo da fornecedora – Superveniência de acordo extrajudicial – Homologação – Perda superveniente do interesse recursal – Recurso NÃO CONHECIDO.